Tribunal: STF
Processo: HC 265660
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Leonardo Marques Cardoso de Lima e Nicole Pinheiro Chaves, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RE no AgRg no AREsp nº 2.845.618/MG, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão.



    Consta dos autos que os pacientes foram denunciados pelo Ministério Público pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006.



    O Juízo de primeiro grau julgou improcedente a pretensão punitiva, declarando a nulidade das provas obtidas na busca pessoal e absolvendo os acusados com base no art. 386, III, do Código de Processo Penal (e-STJ fls. 472-476). O Ministério Público apelou da decisão absolutória e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais deu parcial provimento ao recurso ministerial, condenando os agravantes pela prática do crime previsto no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, com pena de 2 anos e 6 meses de reclusão em regime aberto e 250 dias-multa, substituindo a pena corporal por restritivas de direitos.



    Neste writ, a defesa alega nulidade da condenação pois os pacientes foram abordados em local que não era ponto de tráfico de drogas. Alegam que a busca pessoal teria sido motivada exclusivamente por suposto nervosismo e atitude suspeita dos réus, que estavam dentro de um carro do aplicativo Uber e iriam desembarcar no local, não havendo justificativa concreta para a abordagem. 



    Defende, assim, a nulidade do processo desde o início e a absolvição por ausência de provas, haja vista a inadmissibilidade da busca e apreensão e das provas dela decorrentes.



    Requer, ao final, a concessão da ordem para que seja “declarada a nulidade do processo desde o início, em razão da ilegalidade da abordagem policial e da busca pessoal injustificadas, conforme reconhecido na sentença, ou subsidiariamente, que seja aplicada a fração máxima prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006, e, além disso, reconhecido o tráfico privilegiado, deve ser possibilitado o Acordo de Não Persecução Penal, conforme recente decisão no STJ, no qual o Min. Sebastião Reis Jr., da Sexta Turma, no Resp 1979934”.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. FUNDADA SUSPEITA E BUSCA PESSOAL. DIREITO AO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL APÓS O DECOTE DO EXCESSO DE ACUSAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo em recurso especial, mas negou-lhe provimento, mantendo a condenação pelo crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006). Os agravantes foram inicialmente absolvidos em primeira instância, por nulidade das provas obtidas mediante busca pessoal, mas o Tribunal de Justiça de Minas Gerais reformou a sentença, reconhecendo a legalidade das provas e impondo pena inferior a 4 anos, substituída por restritivas de direitos. No agravo, os recorrentes alegam a ausência de justa causa para a abordagem policial e pleiteiam a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), com base na pena final fixada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os sinais de nervosismo apresentados pelos acusados justificam a legalidade da busca pessoal; e (ii) estabelecer se o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado permite a análise da viabilidade de acordo de não persecução penal, ainda que não proposto na fase inicial. III. RAZÕES DE DECIDIR3. A jurisprudência do STJ reconhece que a busca pessoal é legítima quando amparada por fundada suspeita, especialmente em locais notoriamente utilizados para o tráfico, e com base em comportamentos anormais dos abordados, como nervosismo e atitudes evasivas. A abordagem, nesse contexto, encontra respaldo no art. 244 do CPP, sendo válida a apreensão de entorpecentes em posse dos acusados, corroborada por prova oral colhida sob contraditório e ampla defesa. 4. Não se conheceu do agravo regimental na parte relativa à legalidade da busca, pois deixou de apresentar impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, atraindo a incidência da Súmula 182/STJ. 5. Contudo, reconheceu-se que a pena fixada após a aplicação da minorante do tráfico privilegiado é inferior a 4 anos, hipótese que viabiliza o oferecimento de ANPP, nos termos do art. 28-A do CPP. A negativa do Ministério Público de iniciar tratativas para o ANPP, baseada na pena abstrata do tipo penal imputado originalmente, não pode prevalecer diante da desclassificação posterior que reduziu a reprimenda a patamar compatível com o acordo. 6. O STJ tem entendimento consolidado no sentido de que o excesso de acusação não deve impedir o direito do acusado à análise da proposta de ANPP, devendo os autos retornar à origem para essa finalidade. Promovida a desclassificação da imputação de tráfico para tráfico privilegiado, o acusado primário e que não integra organização criminosa tem direito ao acordo de não persecução penal, observados os demais requisitos legais. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo regimental parcialmente provido”. (e-doc. 7)



    Com efeito, no STJ o Ministro Luis Felipe Salomão, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    Após detido estudo do arcabouço probatório e da dinâmica dos fatos, de fato, entende-se pela licitude da busca pessoal realizada nos suspeitos a validar as provas (apreensão de drogas) obtidas porque a ação dos policias não foi desmedida ou ilegal. Dos testemunhos dos agentes policiais responsáveis pela ocorrência, prestados judicialmente sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, depreende-se que, no dia dos fatos, durante patrulhamento em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, os policiais abordaram os acusados após eles descerem de um veículo e apresentarem notável nervosismo ao verem os agentes da PM, que levantou as suspeitas dos policiais.



    Realizadas as buscas pessoais, na posse direta do acusado Leonardo foi localizado certa quantidade de entorpecentes. 



    Com efeito, a atitude dos agentes – nervosismo – autoriza a ação própria da Polícia que, diante da anormalidade do comportamento, ou seja, vislumbrada a fundada suspeita, averiguou a conduta dos indivíduos, que revelou a provável prática de crime relacionado ao tráfico de drogas. Por fundada suspeita considera-se as circunstâncias específicas para se determinar motivos razoáveis de envolvimento de pessoas em atividades criminosas, elevando em consideração dados como o comportamento suspeito, as conjecturas de tempo e do lugar, as informações e as características recebida a respeito sobre o evento de provável crime. 



    In casu, o histórico da ocorrência descreve que a atuação dos policiais originou-se pelo comportamento anormal dos agentes que apresentaram sinais visíveis de nervosismo ao descerem de um carro em notório local de venda e consumo de drogas e depararem com os agentes da Polícia. Inegável a suspeita – justificável – dos policiais no sentido de que os agentes poderiam estar cometendo algum delito (lugar, comportamento, horário). Notória, nesse contexto, a suspeita verossímil de ocorrência de uma provável situação de flagrante a respaldar a atuação policial, como decorrência do poder de polícia inerente à sua atividade, que tem o objetivo de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública



    Com efeito, o flagrante lavrado reveste de legalidade e as provas decorrentes são aptas para a apuração da prática delitiva atribuída aos recorridos porque validadas sob o contraditório e a ampla defesa em procedimento de instrução judicial. Valora-se, então, a pretensão da acusação para a condenação dos recorridos Leonardo Marques Cardoso de Lima e Nicole Pinheiro Chaves pela prática do crime de tráfico de drogas, pois, eles, supostamente, em comunhão de esforços e desígnios, após adquirir, traziam consigo e mantinha sob guarda, visando fornecer a terceiros, dezessete buchas de Cannabis Sativa L. (maconha), pesando cerca de 90g, e nove pinos de Erythroxylum Coca (cocaína), pesando cerca de 10,80g. 



    Com relação à autoria delitiva, a prova oral, validada judicialmente sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é clara ao apontar os recorridos como os responsáveis pelos entorpecentes com eles apreendidos em local sabiamente utilizado como ponto do tráfico de drogas. Os policiais envolvidos foram unanimes em confirmarem que estavam em operação policial no Morro das Pedras quando avistaram o casal desembarcar de um veículo. Ao perceberem a presença Policial os acusados apresentaram comportamento bastante nervoso. Diante da suspeição, os policiais realizaram abordagem do casal, identificados como Leonardo e Nicole, e, procedida a revista pessoal, com Leonardo foram encontradas três buchas de maconha e com Nicole foram encontradas dez buchas de maconha e nove pinos de cocaína. 



    (...)



    A partir das premissas fáticas extraídas do acórdão impugnado, verifica-se que que a busca pessoal foi respaldada em circunstâncias aptas a justificar a suspeita de prática delitiva, e não em meras impressões subjetivas dos agentes estatais. Isso porque, segundo o Tribunal de Origem, a fundada suspeita decorreu de comportamento anormal dos agentes, que apresentaram sinais visíveis de nervosismo ao descerem de um carro em notório local de venda e consumo de drogas e depararem com os agentes da Polícia. Inegável a suspeita – justificável – dos policiais no sentido de que os agentes poderiam estar cometendo algum delito (lugar, comportamento, horário). Notória, nesse contexto, a suspeita verossímil de ocorrência de uma provável situação de flagrante a respaldar a atuação policial, como decorrência do poder de polícia inerente à sua atividade, que tem o objetivo de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública. 



    Em seguida, confirmou-se a razão do comportamento alterado apresentado pelos réus para amparar a busca pessoal, pois houve a apreensão de drogas (13 buchas de maconha e 09 pinos de cocaína), de modo que não se vislumbra ilegalidade da ação policial, pois baseada em elementos fáticos que guarnecem a justa causa indispensável para o ato, observado o tirocínio dos agentes policiais decorrente das atividades diárias de patrulhamento de rotina.



    (...)



    De fato, o acórdão recorrido decidiu em conformidade com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que os sinais de nervosismo configuram fundadas razões para a busca pessoal.



    Em realidade, o agravo regimental se limitou a invocar os mesmos argumentos que já tinham sido expostos no agravo em recurso especial, sem impugnar, objetivamente, o conteúdo da decisão agravada, olvidando da necessidade de atacar, adequadamente, a decisão agravada, o que atrai a Súmula 182/STJ”. (e-doc. 7, p. 4-10, grifei)



    Pelo que há no julgado emanado pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, sobre a abordagem policial em via pública anoto que esta Corte já teve oportunidade reconhecer a licitude das provas derivadas da busca pessoal: “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229514 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/10/2023)



    Confira-se a ementa do referido julgado:  



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Agravante, reincidente, preso com drogas, arma e balança. 3. A Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública. 5. Alegação de violação a domicílio. Caso concreto. Inocorrência. 6. Agravo improvido. (RHC 229514 AgR, Relator Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 23-10-2023)  



    Do voto proferido por Sua Excelência o Ministro Gilmar Mendes, Relator no citado RHC 229.514, colho o seguinte trecho que bem externa a compreensão da Corte acerca do tema:  



    “Quanto à abordagem na via pública, não desconheço a carga de subjetividade que a expressão “fundada suspeita”, autorizadora da busca pessoal, carrega, com margens amplas para arbitrariedade policial.



    Evidentemente, “a fundada suspeita, prevista no art. 244 do CPP, não pode fundar-se em parâmetros unicamente subjetivos, exigindo elementos concretos que indiquem a necessidade da revista, em face do constrangimento que causa. Ausência, no caso, de elementos dessa natureza, que não se pode ter configurado na alegação de que trajava, o paciente, ‘blusão’ suscetível de esconder uma arma, sob risco de referendo a condutas arbitrárias, ofensivas a direitos e garantias individuais e caracterizadoras de abuso de poder”. (HC 81.305, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 22.2.2002)



    Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública.



    Conforme afirma Aury, ao inserir a busca pessoal em via pública em posição interior à da busca domiciliar, “a generalidade da “fundada suspeita” até pode autorizar uma busca pessoal em via pública, mas jamais a busca domiciliar, na medida em que se esvaziaria a tutela constitucional e convencional do domicílio. Não se pode igualar a proteção do domicílio (que é asilo inviolável do indivíduo, na dicção da Constituição) com a proteção da integridade física de quem está em via pública. São níveis diferentes de tutela e proteção. Obviamente, a busca domiciliar exige muito mais em termos de legitimação dos agentes estatais.” (LOPES Jr., Aury. Direito processual penal. 16ª ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 619.)



    Com efeito, a Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, contraditório e inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública.



    É dizer: o policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é um dever constitucional.



    Os suspeitos têm direito a um sistema penal democrático e a um processo penal justo, ao tempo em que a sociedade tem direito a viver com tranquilidade nas vias públicas.



    Importante frisar que, conforme inúmeros precedentes desta Corte, é minha posição pessoal a defesa ininterrupta dos direitos fundamentais contra o abuso do poder do Estado, evidenciado no exercício da atividade policial e de persecução penal”.



    Demais disso, se as instâncias ordinárias concluíram pela legalidade da prova obtida pela busca pessoal, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 212682 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/04/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)



    Ademais, as instâncias ordinárias afastaram a causa especial de redução da pena, versada no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sob o fundamento da dedicação do paciente às atividades criminosas com base no acervo probatório dos autos. Desse modo, encontra-se adequada a fundamentação que afasta a aplicação da minorante do tráfico de drogas.



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14).



    Perfilham do mesmo entendimento:  



    “’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito. II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória. III – Ordem denegada.” (HC 110.983, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. FATOS. PROVAS. REVOLVIMENTO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o remédio heroico a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando a matéria trazida no writ não foi suscitada pela defesa no curso da ação criminal. 3. Escorreito o decisum do STJ que denega habeas corpus impetrado com o escopo de absolver ou desclassificar a conduta imputada a réu condenado pela prática do crime previsto no art. 217-A, por se tratarem de providências que demandam imersão vertical sobre os fatos e as provas produzidas perante as instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental desprovido.(RHC 193118 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe- 19-04-2021).”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente